Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-84.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS A` EXECUC ̧A~O – Sentença de improcedência – Insurgência dos devedores – Não acolhimento - Execução fundada em cédula de crédito bancário de renegociação de débito – Valor exequendo confessado – Alegação de coação – Não comprovação – Validade do título – Abusividades das obrigações firmadas com o embargado não demonstradas – Ausência de juros remuneratórios – Valor confessado que

Ementa:
EMBARGOS A` EXECUC ̧A~O – Sentença de improcedência – Insurgência dos devedores – Não acolhimento - Execução fundada em cédula de crédito bancário de renegociação de débito – Valor exequendo confessado – Alegação de coação – Não comprovação – Validade do título – Abusividades das obrigações firmadas com o embargado não demonstradas – Ausência de juros remuneratórios – Valor confessado que se submeteu apenas a encargos moratórios (multa de 2% e juros de 1% ao mês) – Depósito de quantia realizado antes do reconhecimento do valor confessado – Inexistência de pagamento parcial – Manutenção da sentença - Honorários recursais – Recurso na~o provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001773-84.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que são apelantes MAIRA
MONTEIRO MIRANDA BARBONI (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ BRAZ
LONGUINI MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS E
NORDESTE DE SÃO PAULO LTDA (SICOOB AGROCREDI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-84.2019.8.26.0103 -Voto no 18.789 - TAD
2
VOTO No: 18.789
COMARCA: Foro de Caconde Vara Única
APTE.: Maira Monteiro Miranda Barboni (Justiça Gratuita) e outro
APDO. : Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste de Minas Gerais e
Nordeste de São Paulo Ltda. (Sicoob Agrocredi)
EMBARGOS AÌ EXECUÇÃO Sentença de improcedência
Insurgência dos devedores Não acolhimento - Execução
fundada em cédula de crédito bancário de renegociação de
débito
Valor exequendo confessado
Alegação de
coação
Não comprovação
Validade do título

Abusividades das obrigações firmadas com o embargado
não demonstradas Ausência de juros remuneratórios –
Valor confessado que se submeteu apenas a encargos
moratórios (multa de 2% e juros de 1% ao mês) Depósito
de quantia realizado antes do reconhecimento do valor
confessado
Inexistência de pagamento parcial

Manutenção da sentença - Honorários recursais Recurso
naÞo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-84.2019.8.26.0103 -Voto no 18.789 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. José Oliveira Sobral Neto que julgou improcedente os embargos a
execução opostos pelos apelantes em face do apelado, condenando-os ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade (fls. 438/448).
Recorrem os embargantes em busca da reforma da sentença
(fls. 452/512).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 540/562).
Pois bem.
Os embargantes distribuíram a presente ação e requereram a
gratuidade processual, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo.
Requereram a substituição da garantia por carta de fiança.
Pediram liminar para a exclusão de seus nomes junto aos
órgãos de proteção ao crédito. Alegaram a inépcia da inicial e a ocorrência de
vícios da relação contratual.
Aventaram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
bem como indicaram que o contrato estabelecido entre as partes é de adesão
e possui cláusulas excessivamente onerosas aos embargantes, em arrepio às
normas cogentes do CDC, notadamente quanto à comissão de permanência;
juros moratórios ilegais; comissão de encargos, acréscimos e despesa para
liquidação de crédito, configurando a prática de anatocismo.
Alegou também a existência de excesso de execução,
entendendo como correto o valor de R$ 12.119,78 (fls. 01/61).
Com a inicial vieram documentos (fls. 66/166).
Deferida a gratuidade processual (fls. 184). Os embargos
foram recebidos e determinada a intimação do embargado (fls. 186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-84.2019.8.26.0103 -Voto no 18.789 - TAD
4
Intimada, a embargada apresentou impugnação (fls. 189/209).
Inicialmente impugnou pedido de gratuidade processual e se manifestou
contrário aos pedidos de substituição da fiança e de concessão do efeito
suspensivo. No mais, rebateu as assertivas das embargantes pugnando pela
improcedência dos embargos.
Com a contestação vieram documentos (fls. 210/253).
Houve réplica com a juntada de documentos (fls. 261/322).
Os embargantes apesentaram denunciação a lide da empresa
Fianza Crédito e Caução S/A.
Juntaram documentos (fls. 323/395).
Indeferida a denunciação a lide. Intimadas as partes a informar
se teriam outras provas a produzir (fls. 396).
A embargada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls.
399/400).
Os embargantes pugnaram pela produção de prova oral,
pericial e a juntada de novos documentos (fls. 401/4032).
Da decisão que indeferiu a denunciação a lide os embargantes
interpuseram agravo de instrumento (fls. 403/425).
E por decisão da 15a Câmara de Direito Privado do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi negado provimento ao recurso
(fls. 429/437).
A r. sentença julgou a ação improcedente, conforme já
relatado.
Recorrem os embargantes.
Alegam, em síntese, que garantiram a execução com carta de
fiança válida, o que permite a atribuição de efeito suspensivo e tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-84.2019.8.26.0103 -Voto no 18.789 - TAD
5
urgência de suspensão dos apontamentos do seu nome.
Traz que a planilha apresentada na inicial não demonstra a
evolução do débito deste o seu início, tendo feito pagamento de entrada de
R$6.900,00, e que foram ludibriados para assinar o contrato, não tendo opção
de discutir as cláusulas.
Aduz que se trata de operação mata a mata.
Afirma que foram embutidos juros abusivos e pretende a
aplicação da teoria da imprevisão. Suscita que é o caso de aplicar o art. 940
do CC.
Por fim, apresentam que há capitalização de juros e comissão
de permanência cumulada com encargos. Indica cerceamento de defesa em
razão da falta de laudo pericial.
Pois bem.
O recurso não é provido.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Com efeito, naÞo se vislumbra a imprescindibilidade da dilac aÞo
probatoìria pretendida.
Conforme jaì decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produc aÞo
de prova haì de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de
defesa. A antecipac aÞo
eì legiìtima se os aspectos decisivos estaÞo
suficientemente
liìquidos
para
embasar
o
convencimento
do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ
15/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte jaì decidiu que:
“(...) para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em
decorre ncia da ause ncia de dilac aÞo
probatoìria, faz-se necessaìrio que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-84.2019.8.26.0103 -Voto no 18.789 - TAD
6
elementos de convicc aÞo
careados ao processo, elas naÞo soì
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
tambeìm se mostrem indispensaìveis à soluc aÞo
da controveìrsia, sem o
que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso,
cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um
negoìcio juriìdico, naÞo fica, em princiìpio, sujeito a este ou àquele tipo de
prova” (TJSP, Apel. 90.10.076540-0, 21a Ca mara de Direito Privado, j.
9.2.2010, Rel. o Des. Itamar Gaino).
O julgador eì o destinataìrio da prova a ser produzida e, assim,
cabe a ele verificar a existe^ncia de elementos suficientes nos autos para
formar seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
Ademais, os elementos essenciais à apurac aÞo da diìvida, assim
como os iìndices de atualizac aÞo, estaÞo expressos nos proìprios tiìtulos, o que
demanda apenas caìlculos aritmeìticos, sem necessidade de periìcia.
Também não há qualquer equívoco na planilha apresentada
com a inicial executória.
Trata-se de execução de cédula bancária em que se
reconhece o valor devido de R$32.534,00, o qual, por obvio, é o valor que
deve ser considerado para os fins de atualização e incidência de encargos.
Inexiste, portanto, qualquer irregularidade na inicial.
Assim, afastam-se as preliminar.
No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes.
A substituição da garantia contratual não é direito potestativo
dos devedores. Deve prevalecer o princiìpio da satisfac aÞo do credor, conforme
entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justic ̧a:
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
1.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENHORA
EM
DINHEIRO
POR
SEGURO-
GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO
DO CREDOR. OìBICE DA SUìMULA 83/STJ. 2. AUSE NCIA DE OFENSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-84.2019.8.26.0103 -Voto no 18.789 - TAD
7
AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO
DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SUìMULA
7/STJ.
3.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Substituic aÞo
de penhora em dinheiro por seguro-
garantia judicial. Eì assente nesta Corte o entendimento de que,
'realizada a penhora em dinheiro, naÞo cabe, em regra, a sua
substituic aÞo
por seguro garantia ou fianc a bancaìria, por forc a do
princiìpio da satisfac aÞo
do credor' (STJ, AgRg no AREsp 730.565/SC,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bo as Cueva, Terceira Turma, julgado em
19/4/2016, DJe 26/4/2016). (...)” (STJ, AgRg no AREsp 781.274/SC, Rel.
Min. MARCO AUREìLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/6/2019, DJe 27/6/2019).
Destarte, nada haì que se reparar na r. decisão.
Também não há que se falar em nulidade do contrato. Não
houve demonstração da coação mencionado pelos recorrentes nos autos e,
neste recurso, não foi indicada a intenção de produzir prova a este respeito,
partindo-se da premissa de validade do título exequendo.
A contratação livre é presumida, de modo que cabia aos
recorrentes demonstrar os requisitos do art. 151 do Código Civil (“Art. 151. A
coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao
paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua
família, ou aos seus bens.”) para a anulação do negócio jurídico celebrado, o
que não ocorreu.
Não se vislumbra qualquer irregularidade na avença, portanto.
Note-se que o exequente ajuizou a ação de execução de título
extrajudicial com base na cédula de crédito bancário (renegociação) em que os
apelantes reconheceram o débito de R$32.534,00, que seria debitado em
conta
bancária
em
14/06/2019
(fls.
59/63

autos
no
1001263-71.2019.8.26.0103).
Os recorrentes apresentam nos autos um comprovante de
depósito do valor de R$6.900,00, realizado em 05 de fevereiro de 2018 (fls.
146). Afirmou o exequente que tal quantia foi paga para viabilizar o acordo
realizado (título exequendo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-84.2019.8.26.0103 -Voto no 18.789 - TAD
8
A alegação do credor é verossímil, tendo em vista que o
deposito foi realizado antes da celebração do título exequendo em que os
recorrentes reconhecem o valor devido. Não há razoes, portanto, para
reconhecer o depósito como cumprimento de parte da obrigação exequenda.
No mais, a alegação de juros abusivos não se sustenta.
O título exequendo consignou juros de 0% (fls. 142), não tendo
os recorrentes apresentado contratos anteriores para a apuração de eventual
irregularidade na constituição do débito confessado. E era ônus que lhe cabia,
nos termos do art. 373, I do CPC. Vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por fim, além de os encargos remuneratórios não
demonstrarem qualquer abusividade, os encargos moratórios não se mostram
abusivos, tendo em vista o seu ajuste dentro dos termos legais (multa de 2% e
juros de mora de 1% ao mês).
Assim, nada há para se alterar no decidido,
A improcedência da ação é medida de rigor.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honoraìrios de sucumbe ncia para 11% sobre
o valor da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-84.2019.8.26.0103 -Voto no 18.789 - TAD
9